Tribunal: TJDFT
Processo: 0760580-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORAL. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA. QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRRESTRITA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Relatou o autor que foi vítima de acidente causado pelo veículo conduzido pelo primeiro réu (Ivan), tendo sofrido lesão no joelho. Informou que o réu acionou o seguro - segunda requerida (Porto Seguro) - que pagou indenização de R$30.000,00 pelos danos corporais, mas pretende indenização complementar em razão das sequelas que exigiram 20 sessões de fisioterapia, analgesia e tratamento por 10 semanas, com afastamento de sua atividade de fuzileiro naval da Marinha. Pediu indenização de R$20.000,00.
2. Sentença. Esclareceu que “o autor firmou acordo com a Seguradora ré Porto Seguro pelo qual recebeu R$ 30.000,00, dando irrevogável quitação, inclusive, no que tange a invalidez permanente e perda laborativa”. Considerou também que o valor é razoável para o caso. Julgou improcedente o pedido.
3. Recurso do autor. Sustenta que “é plenamente possível indenização complementar, ainda que seja feito acordo extrajudicial, em caso em que demonstre fato superveniente”. Alega que ficou afastado de suas atividades, perdeu compromissos e teve de se submeter à fisioterapia, sendo devidos também compensação dos danos estéticos e morais.
4. Recurso tempestivo. Preparo não recolhido. Há pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
5. “A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. (...) Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa” (REsp n. 1.265.890/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/12/2011).
6. Formalizado acordo de indenização dos danos decorrentes de acidente automobilístico, com quitação plena e geral, somente fatos supervenientes poderiam fundamentar pedido de indenização complementar (REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 13/9/2022).
7. Os fatos que fundamentam o pedido de indenização complementar - licença médica, receituário de junho a agosto de 2022 (ID 47292244, 47292245 e 47292248) e retorno à atividade com restrições em 6 de setembro de 2022 (ID 47292247) - são anteriores ao acordo celebrado em 16 de setembro de 2022 (ID 47292617).
8. Dessa forma, os danos suportados pelo recorrente foram objeto do acordo que fixou indenização em R$30.000,00, por meio do qual deu ampla, geral e irrevogável quitação de todos os dados decorrentes do sinistro, inclusive quanto a danos materiais, corporais, despesas médicas, tratamentos, perda laborativa, invalidez, danos morais, estéticos ou psicológicos, e lucros cessantes.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.